Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela decisão de id 12284223 e pelo despacho de id 13378763 foi determinada a expedição do devido precatório aos anuentes MAURÍCIO COSTA DE MELO e MAURINA ANTUNES CORREIA. Os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial ao id 14298811 e os ofícios requisitórios expedidos e juntados conforme se depreende dos id’s 17374372 e 17374468. Devidamente intimados, o exequente e o Distrito Federal quedaram-se inertes, conforme se extrai das certidões da Secretaria do Conselho Especial juntadas aos id’s 14207792 e 14210266. Ademais, a Secretaria do Conselho Especial, atendendo à impugnação do exequente ofertada ao id 12898628, sobre a ausência de folhas digitalizadas, certificou ao id 17688805 que acostou as páginas corretamente digitalizadas ao id 17688806, páginas 1-2. O exequente, ainda, pugnou ao id 12553649 pelo prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma RE 870.947/SE. Isto posto, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito. I. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador